Tribunal: TJES
Processo: 5007126-09.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007126-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR e outros

APELADO: ROZILDA APARECIDA ESTEVAM DE CRISTO FALCAO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE SERVIDOR EM SERVIÇO. DESABAMENTO DE TALUDE EM ESCAVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE AUTARQUIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ESCORAMENTO. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE LABORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR FIXADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL SEGUNDO EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autarquia municipal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por viúva e filhos de servidor falecido em acidente de trabalho, ocorrido durante escavação realizada a serviço da SANEAR, ocasião em que houve desabamento de barranco, resultando no óbito do empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acidente de trabalho configura caso fortuito ou força maior, excluindo a responsabilidade da autarquia; (ii) estabelecer se houve fornecimento adequado de EPIs e observância das normas de segurança do trabalho; (iii) verificar se há nexo causal entre a conduta da SANEAR e o resultado danoso; (iv) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais; e (v) determinar o termo final do pensionamento mensal fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Administração Pública por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. O laudo cadavérico e a certidão de óbito confirmam que o falecimento decorreu de acidente ocorrido durante a execução de atividade laboral para a SANEAR, estando presente o nexo causal entre o serviço prestado e o resultado morte.

5. A análise das provas, especialmente o relatório do Ministério do Trabalho e os depoimentos colhidos, revela graves falhas na segurança da escavação, como a ausência de escoramento adequado, inexistência de responsável técnico e depósito irregular de materiais, evidenciando negligência da autarquia.

6. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito não se sustenta, pois os riscos da atividade eram previsíveis e evitáveis mediante o cumprimento de normas de segurança.

7. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 100.000,00 por autor, mostra-se proporcional, considerando a gravidade do evento, a responsabilidade da ré e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

8. A sentença corretamente fixou pensão mensal à viúva no valor correspondente a 2/3 da remuneração do falecido, com termo final aos 73 anos, com base na expectativa de vida atualizada, conforme jurisprudência consolidada do STJ, afastando a limitação aos 65 anos pretendida pela autarquia.

9. Não há vícios ou equívocos na sentença que justifiquem sua reforma, sendo ela coerente com o conjunto probatório, a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil da Administração Pública por morte de servidor em serviço é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta administrativa e o evento lesivo.

2. A negligência na adoção de medidas mínimas de segurança em atividades de risco afasta a configuração de caso fortuito e a culpa exclusiva da vítima.

3. O valor de R$ 100.000,00 fixado por autor a título de danos morais é proporcional ao dano sofrido e atende ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

4. O termo final do pensionamento deve observar a expectativa média de vida, conforme dados atualizados, não se limitando, necessariamente, a 65 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 0448237-02.2014.8.09.0125, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 15.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007126-09.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILDA APARECIDA ESTEVAM DE CRISTO FALCAO, RENAN DE CRISTO FALCAO, ROMULO DE CRISTO FALCAO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO ROSSI CASSARO - ES9962-A
APELADO: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR, SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR,
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelos apelados, viúva e filhos do Sr. Renato Lyra Falcão,
empregado
d
a
SANEAR, ocorrendo o óbito durante atividade laboral no dia 11/06/2021.

Nas razões recursais a Requerida
Sanear
sustenta
:
i)
que o acidente ocorreu por
fatalidade ou caso fortuito
, inexistindo culpa da Requerida;
ii)
que foram fornecidos
EPIs e treinamento adequado

ao funcionário, havendo cumprimento das normas de segurança;
iii)
que não haveria nexo de causalidade entre a conduta da autarquia e o falecimento do empregado;
i
v)
que o valor da indenização por danos morais é
excessivo
e deve ser reduzido;

v)
que o termo final do pensionamento deveria ser limitado a
65 anos de idade
, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária vigente.

A controvérsia recursal centraliza-se na alegação d
a
SANEAR de que o acidente teria ocorrido em razão de
fatalidade
, caracterizando caso fortuito ou força maior, bem como na imputação de eventual culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, defendendo, ainda, que os valores arbitrados a título de indenização por danos morais e materiais seriam excessivos.

Inicialmente, cumpre destacar que a
responsabilidade civil da Administração Pública e de suas autarquias é, em regra, objetiva
, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e da doutrina consolidada sobre responsabilidade civil estatal, de modo que
basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o resultado danoso
, independentemente da existência de culpa subjetiva.

No caso em análise, restou incontroverso que
o falecido se encontrava em serviço para
a
SANEAR quando ocorreu o desabamento do barranco da escavação
, sofrendo lesões torácicas graves que culminaram em seu óbito, como comprovado pelo
Laudo Cadavérico e Certidão de Óbito
. O
liame causal entre o serviço desempenhado e o falecimento é inequívoco
, sendo este acidente tipicamente relacionado aos riscos da atividade laboral que competia à autarquia gerenciar e prevenir.

O conjunto probatório, notadamente o
Relatório de análise de acidente do Ministério do Trabalho
, bem como os depoimentos das testemunhas e da própria Técnica de Segurança do Trabalho d
a
SANEAR,
evidencia falhas graves na observância das normas de segurança
, incluindo ausência de escoramento adequado do talude, realização de escavação sem responsável técnico habilitado e depósito de materiais perigosamente próximos à borda do buraco.

Tais elementos afastam a tese de força maior ou culpa exclusiva da vítima, demonstrando que os riscos eram previsíveis e mitigáveis, cabendo à autarquia garantir um ambiente de trabalho seguro.

Quanto ao
dano moral
, reconhece-se que a perda de esposo e pai de forma trágica, evitável e decorrente da inobservância de normas de segurança, configura abalo extrapatrimonial relevante. O valor fixado de
R$ 100.000,00 para cada autor
mostra-se
proporcional, razoável e adequado
, observando os princípios da reparação integral e do caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUIDADO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTES DA OPERAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM. PENSIONAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE CONDENATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA, EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. 1. Responde o município apelado pela morte do funcionário público em serviço, visto que demonstrada a negligência do administrador, ao deixar de fornecer-lhe a devida segurança, bem assim, de analisar com cuidado a situação do trabalho a ser desenvolvido, consubstanciado no resgate de maquinário pesado em terreno irregular, que, em decorrência da instabilidade do solo, deslizou sobre o aludido servidor, ocasionando a sua morte. 2. Na hipótese, descabe fala em culpa exclusiva da vítima, ou sequer culpa concorrente, pois cumpria ordem de superior hierárquico, vez ser fato incontroverso nos autos que o servidor público sofreu o acidente fatal em atendimento à determinação do então prefeito municipal. 3.
O abalo extrapatrimonial suportado pelo autor, em face da perda do seu ente querido, ocasionado pela negligência do ente municipal em seu dever de cuidado, configura-se como danum in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. 4. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância às particularidades do caso, sopesando a proporcionalidade entre a conduta e dano sofrido, com bom senso e de forma razoável, não se desprezando, evidentemente, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente causador do dano, bem como a gravidade da ofensa. 5. A dependência econômica do filho menor impúbere, em relação ao seu falecido pai, é presumida, cabendo à parte ré desconstituir, cabalmente, esta presunção, o que, no caso dos autos, não ocorreu. 6. O pensionamento deve ser pago até a data em que o autor vier a completar 25 anos de idade, quando se presume o atingimento de sua independência financeira e plenitude de atividade laborativa, em quantia mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da última remuneração percebida pela vítima, quando em vida, conforme a ser apurado em liquidação de sentença, sendo devidos os atrasados, contados desde o sinistro, em parcela única. 7. Em observância aos critérios balizados pelo STF (ADIs 4357 e 4425), na aplicação dos ditames da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, sobre o valor da condenação deverá incidir a correção monetária, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pelo IPCA-E, e juros de mora, de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e aplicáveis à caderneta de poupança (TR), a partir da citação. 8. Tratando-se de condenação ilíquida, e prolatada contra a Fazenda Pública Municipal, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, no sentido de que a referida verba honorária deverá ser fixada, somente quando liquidado o julgado.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 04482370220148090125, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 15/06/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Diante do exposto, considerando a inegável perda sofrida pelos apelados, a previsibilidade do risco no ambiente de trabalho e as falhas na observância das normas de segurança, bem como o entendimento consolidado na jurisprudência citada, conclui-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado, proporcional e razoável. Ressalta-se que a medida cumpre seu caráter compensatório e pedagógico, sendo plenamente justificável a manutenção do quantum indenizatório estabelecido em sentença.

No tocante aos
danos materiais
, a sentença corretamente fixou pensão mensal à viúva, correspondente a 2/3 do salário do falecido, até a data em que completaria
73 anos
, considerando a expectativa de vida atualizada, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a limitação a 65 anos proposta pelo réu.

Diante do exposto,
não há elementos que justifiquem qualquer alteração da sentença
, a qual se mostra plenamente adequada, fundamentada, coerente com o conjunto probatório e em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante sobre responsabilidade civil estatal.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, para 12% (doze por cento) os honorários devidos pela Requerida aos advogados d
os
autor
es
, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira